Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-62.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000595-62.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO CANDIDO FERREIRA - CPF: 075.033.094-58 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMANDA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 073.187.324-63 (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. D. A. F. - CPF: 080.930.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. A. D. S. - CPF: 097.015.491-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O APELO E, NESTA EXTENSÃO, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213, §1.º, C/C ART. 226, INC. II, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL – RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE, PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO – PROVIDÊNCIAS JÁ CONTEMPLADAS NA SENTENÇA –
2. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
–
2.1.
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE EXPÕE SATISFATORIAMENTE AS RAZÕES QUE ENSEJARAM A ELEVAÇÃO DA PENA –
2.2.
MOTIVAÇÃO ALIUNDE QUE SE PRESTA A RESPALDAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
CARCER AD CAUTELAM
– PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
3.
ALMEJADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONTO QUE NÃO DARIA AZO À ALTERAÇÃO DO MODO PRISIONAL – INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ART. 66, III,
C
, DA LEP –
4.
R
ECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Não deve ser conhecida, em parte, a insurgência defensiva, especificamente no que toca aos pedidos de reconhecimento da primariedade, de redução da pena-base ao mínimo legal e de aplicação da atenuante da confissão, por manifesta carência de interesse recursal, haja vista que tais providências já foram contempladas na sentença impugnada.

2.1.
Constatando-se que o juízo sentenciante expôs as razões de fato e de direito que o levaram a incrementar a reprimenda na terceira fase da dosimetria, em conformidade com a Lei e a jurisprudência pátrias, deve ser refutada a tese recursal de ausência de fundamentação na sentença.

2.2.

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui método idôneo para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, sendo de se pontuar que, na hipótese, a subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente o risco à ordem pública e a gravidade concreta da conduta, impedem a almejada expedição do alvará de soltura.

3.

Em conformidade com o disposto no art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, se, no caso concreto, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal.

4.

Recurso de apelação criminal parcialmente conhecido e, nesta extensão, preliminar rejeitada e apelo desprovido.

APELANTE:

THIAGO CANDIDO FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
THIAGO CANDIDO FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1000595.62.2022.8.11.0055, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 213, §1.º, c/c art. 226, inc. II, por diversas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 133649729, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, no que toca ao indeferimento do direito de recorrer em liberdade e à exasperação da pena imposta, com base no que almeja a
expedição do alvará de soltura
.
No mérito
, vindica o reconhecimento da primariedade, reduzindo-se a
pena-base ao patamar mínimo legal
, e a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, ao que acrescenta, por fim, os pedidos de
detração
do período de prisão provisória e subsequente
abrandamento do regime inicial
para a expiação da reprimenda.

Em contrarrazões vistas no ID 133649734, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 137904671, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, importa frisar que o
recurso de apelação interposto pela i. defesa
não
deve ser conhecido na íntegra
, pois, especificamente no que tange aos pedidos de
reconhecimento da primariedade
, de redução da
pena-base ao patamar mínimo legal
e de aplicação da atenuante da
confissão espontânea
,
a insurgência carece de interesse recursal
.

Com efeito, extrai-se do édito impugnado que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram totalmente favoráveis ao sentenciado e que, por isso mesmo, a
pena-base

quedou-se no mínimo legal
abstratamente previsto para a espécie [08 anos de reclusão], bem assim infere-se que a
primariedade técnica foi devidamente considerada na sentença
, haja vista que o condenado não teve reconhecidos em seu desfavor maus antecedentes [1.ª fase da dosimetria] e tampouco reincidência [2.ª fase da dosimetria], ao passo que, da mesma forma, a
confissão do acusado foi aplicada pelo juízo
a quo
, que compensou integralmente a referida atenuante com a circunstância agravante do art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“(...). O réu agiu com culpabilidade normal à espécie;
não possui registro de antecedentes criminais em seu nome
; (...). Verificando-se a
inexistência de circunstância judicial desfavorável
ao réu, fixo a
PENA BASE em 08 (oito) anos de reclusão
.
Na segunda fase
incide a circunstância agravante prevista pelo art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP (...) a qual concorre com a
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP (confissão espontânea)
, razão pela qual efetuo a compensação entre ambas e mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 08 (oito) anos de reclusão. (...)”.
(ID 133649720 - Pág. 11) – Negritei.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.º e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal e art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO CANDIDO FERREIRA
, especificamente quanto aos pedidos de
reconhecimento da primariedade
, redução da
pena-base ao mínimo legal
e aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, por
ausência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por violação ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
, argumentando, em linhas gerais, que o juízo
a quo
lançou mão de fundamentos vagos e deficientes para
indeferir ao réu o direito de recorrer em liberdade
e para
exasperar a pena que lhe foi imposta
.

Como se sabe,
a motivação sucinta não deve ser confundida com ausência de fundamentação
, o que significa dizer que, se a decisão judicial se mostrar adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão da
ratio decidendi
e dos elementos fáticos e jurídicos que levaram o julgador a decidir de determinada forma,
inexiste vício a ser sanado
.

Sobre o tema, colho o precedente do e. STJ:

“1.
Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais de seu recurso não se conheceu
”
. (AgRg no AREsp 1780561/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

Ademais, orienta o. Tribunal da Cidadania que
o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses
, contanto que,
reitere-se
, pela fundamentação efetivamente apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas, consoante de depreende dos seguintes julgados:

“6.
Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) – Destaquei.

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

Em idêntica toada firmou-se o posicionamento deste e.
TJMT
:

“1 - A exposição, mesmo que sucinta, dos motivos fáticos e das provas que autorizaram a condenação do agente, é suficiente para atestar a regularidade formal da sentença condenatória
e afastar a alegação de infringência ao art. 93, IX da CF;
os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo, suficiente que exponham os fundamentos que embasam sua decisão, como ocorreu na espécie, com evidente exclusão da tese defensiva”
.
(TJ-MT - APR: 0000544-64.2018.811.0037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, a MM. Magistrada
a quo
expôs de maneira exemplar os motivos de fato e de direito que a levaram a concluir pela procedência da denúncia e discriminou minuciosamente os elementos de prova documental e oral coligidos aos autos que atestam tanto a materialidade quanto a autoria do delito, notadamente as declarações prestadas em juízo pela vítima
A. B. A. S.
e pela sua genitora,
Amanda Aparecida de Araújo
, além da confissão judicial do próprio acusado
THIAGO CANDIDO FERREIRA
.

Outrossim,
com relação à pena imposta
, extrai-se da r. sentença recorrida a presença de
fundamentos concretos e lastreados nas provas dos autos capazes de justificar a elevação da reprimenda
.

Com efeito, a pena-base se quedou no mínimo legal, isto é, em
08 (oito) anos de reclusão
, patamar em que permaneceu a sanção intermediária, na segunda etapa da dosimetria, ante a compensação integral entre a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, e a agravante do art. 61, inc. II, alínea
f
, ambos do Código Penal.

Desta feita, na terceira fase do cálculo dosimétrico, o juízo
a quo
aplicou a causa de aumento do
art. 226, inc. II, do Código Penal
, razão pela qual recrudesceu a pena em
1/2 (metade)
e a estabeleceu em
12 (doze) anos de reclusão
, por força do próprio imperativo legal, uma vez que o sentenciado é
padrasto
da ofendida, tendo a d. sentenciante ressaltado expressamente, inclusive com embasamento jurisprudencial, que a
incidência cumulativa da referida majorante com a agravante das relações domésticas
[art. 61, inc. II,
f
, do CP],
in casu
,
não configura
bis in idem
.

Ato contínuo, com arrimo nas declarações judiciais da vítima, segundo a qual
o réu perpetrou os abusos contra ela por cerca de 03 (três) anos, com frequência quase diária
, a MM.ª Magistrada aplicou o instituo do
crime continuado
na fração máxima de
2/3 (dois terços)
e fixou a pena final em
20 (vinte) anos de reclusão
, destacando a julgadora que é possível inferir dos autos a prática de mais de 07 (sete) estupros por parte do acusado.

Assim,
descabe cogitar a falta de fundamentação na sentença
, cumprindo salientar que as razões de decidir da d. sentenciante encontram-se em plena
consonância com a Lei e a jurisprudência pátrias
, de modo que inexiste ilegalidade flagrante na dosimetria da pena passível de saneamento
ex officio
por esta Corte Revisora.

No que concerne à manutenção da prisão preventiva
, tampouco se constata eiva a ser sanada.

Isto porque, ao lhe indeferir o direito de recorrer em liberdade, o juízo da instância singela consignou que o réu
permaneceu preso durante toda a instrução criminal
, remetendo-se expressamente à
subsistência inalterada dos requisitos que inicialmente deram azo à constrição cautelar
.

Deveras,
obrou em acerto o juízo
a quo
, na medida em que constitui entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual que a motivação
per relationem
ou aliunde constitui
fundamentação idônea
para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Aliás, com o fito de pacificar o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 50
, cuja redação dispõe que
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, inexiste qualquer motivo plausível para a soltura, diante da presença
in casu
do
fumus comissi delicti

e do
periculum libertatis
.

Sobre os
indícios de autoria
, tem-se que as provas dos autos
foram consideradas

suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório

em primeiro grau de jurisdição
, o qual é
mantido nesta instância
ad quem
, encontrando-se, portanto, satisfeito o requisito pertinente à “fumaça do cometimento do delito”.

Nesse sentido:

“V - Conforme o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva condiciona-se à demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria. In casu,
com a prolação de sentença condenatória e a confirmação da condenação
pela Corte Federal,
e agora sendo possível, apenas, a interposição de eventuais recursos excepcionais para esta Corte Superior ou para o Supremo Tribunal Federal, onde já não se discutem matérias de natureza fático-probatória
,
afigura-se evidente o fumus comissi delicti, porquanto se transformou em certeza o que outrora era apenas probabilidade
”
. (AgRg no RHC 131.502/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) – Grifei.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, infere-se da decisão que originalmente decretou o
carcer ad cautelam
que a medida extremada se faz necessária em virtude do
risco à ordem pública
, aferido a partir da
gravidade concreta da conduta
e do
modus operandi

utilizado para a consecução do crime (ID 133649663).

A propósito, saliente-se que as provas produzidas em juízo atestam que o apelante,
pelo curso de aproximadamente 03 (três) anos
, isto é, dos 13 (treze) ou 14 (quatorze) até os 16 (dezesseis) anos de idade da vítima,
quase diariamente
, praticou atos libidinosos com a
sua enteada
, no
interior da residência da adolescente
, mediante
violência ou grave ameaça
, chegando ao ponto de
obrigá-la a tomar banho e a praticar sexo oral com ele
, tudo isso sem contar que, quando os fatos vieram à tona e foi confrontado pela sua companheira, genitora da menor, o réu disse a ela que, como agora ela sabia,
ele não precisava mais esconder
. Tais peculiaridades certamente demonstram a
periculosidade
e a
frieza
do agressor,
justificando-se, pois, a manutenção da segregação cautelar
.

Em situações semelhantes, o STJ tem entendido pela legalidade da custódia preventiva:

“A
prática da conduta criminosa por longo período de tempo,
perdurando por cerca de 4 anos
,
reforça a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública com o fito de evitar a reiteração delitiva
”
.
(HC 455.994/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018) – Destaquei.

“1. No caso
, o benefício de apelar solto foi negado em decisão suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública
, uma vez que apesar de primário e de bons antecedentes, o
estupro praticado em continuidade
, mediante violência presumida, com
prevalência da autoridade de padrasto e violação da confiança depositada pela genitora da vítima
(com seis anos à época dos fatos), que, inclusive, relatou ter sido ameaçada pelo réu,
ampara concretamente o juízo de cautelaridade
”.
(HC 505.821/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019) – Destaquei.

“3.
A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam
a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o recorrente, em decorrência de relação familiar, cometeu abusos contra sua enteada
de 7 anos de idade,
aproveitando dos momentos da ausência da mãe para molestá-la
. 4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública
. Precedentes”.
(RHC 104.307/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019) – Destaquei.

Por fim, como bem pontuou o juízo sentenciante, deve se ter em mente que o apelante
permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal
, particularidade que, por consectário lógico,
obsta a possibilidade de recorrer em liberdade
, especialmente diante do
regime inicial fechado
eleito na sentença e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar. Nesse sentido:

“
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.
(HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019) – Negritei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, entre os anos de 2019 e 2022, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante
THIAGO CANDIDO FERREIRA
, com consciência e vontade, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante violência e grave ameaça, por diversas vezes, constrangeu a sua enteada,
A. B. A. S.
, a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente é padrasto da vítima e que ambos residem no mesmo domicílio, bem assim que, durante anos, aquele abusou sexualmente desta, acariciando as partes íntimas da adolescente e a obrigando que ela o acariciasse, narrando a preambular também que, em determinadas oportunidades, o increpado lançava mão de violência física e de graves ameaças a fim de compeli-la aos atos lascivos e a manter segredo sobre os fatos.

Segundo a proposição ministerial, os abusos se intensificaram ao ponto em que o acusado exigia tomar banho junto com a menor e a obrigava a praticar sexo oral nele, demonstrando agressividade e proferindo ameaças em face de eventuais negativas por parte da vítima.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 213, §1.º, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 133649655); do documento de identificação e da certidão de nascimento da vítima (ID 133649660 - Pág. 2 e ID

133649672 - Pág. 2); do laudo de exame pericial de constatação de violência sexual (ID 133649679); além da prova oral colhida na etapa extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o recorrente
THIAGO CANDIDO FERREIRA
nos eventos delitivos, especialmente à luz das declarações prestadas
em juízo
pela vítima
A. B. A. S.
e pela sua genitora,
Amanda Aparecida de Araújo
, assim como diante da confissão
judicial
do próprio réu; tanto é que a condenação em si sequer constitui objeto de insurgência recursal.

O inconformismo do apelante, na parte em que foi efetivamente conhecido o apelo, diz respeito ao
regime inicial imposto
, pois, na intelecção defensiva, seria de rigor a realização da
detração do período de prisão provisória
, com o subsequente
abrandamento do modo prisional
, nos termos do
art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal
, com redação dada pela Lei n.º 12.736/2012.

Por outro lado, como é cediço, a norma positivada no §2.º do art. 387 do Código de Processo Penal
não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena
a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período pelo qual o réu permaneceu preso provisoriamente,
para fins de escolha do modo inicial de execução da reprimenda
.

Significa dizer que tal providência apenas constitui encargo do Juízo da fase de conhecimento
quando o desconto do tempo de prisão repercutir no regime inicial e resultar no abrandamento da modalidade prisional
, caso contrário,
incumbirá ao Juízo da fase de execução efetuar a detração
, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/1984
(Lei da Execução Penal).

É a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
2
.
A detração do tempo de prisão cautelar não repercutirá no regime prisional, pois, conforme se observa, ainda que descontado o alegado período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado
(semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria patamar inferior a 4 anos. 3. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é
matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções
. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal
. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022) – Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“10.
Em conformidade com o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, se, no caso concreto, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao Juízo da Execução Penal
”
. (N.U 1001052-61.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022) – Grifei.

No caso concreto, o apelante teve a prisão preventiva decretada em
25/01/2022
(ID 133649663) e cumprida em
26/01/2022
(ID 133649665 - Pág. 3), de modo que se encontra
encarcerado provisoriamente há menos de 09 (nove) meses
, ao passo que a
pena definitiva
que lhe foi imposta na sentença condenatória fixou-se no patamar de
20 (vinte) anos de reclusão
, de forma que, ainda que descontado o período de segregação cautelar,
a reprimenda final não seria reduzida aquém de 08 (oito) anos

e, portanto,
não repercutiria no regime inicial
,
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
a
, do Código Penal.

Assim sendo, incumbe ao Juízo da execução realizar a providência ora almejada, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea
c
, da L. E. P
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de
apelação interposto por
THIAGO CANDIDO FERREIRA
e, na extensão do que foi conhecido,
REJEITO A PRELIMINAR
e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1000595.62.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022